Tribunal: TJPA
Processo: 0002977-61.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002977-61.2012.8.14.0039
APELANTE: SANDRO HELY DANDOLINI PEPER

APELADO: ROBINSON RANGEL CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta por Sandro Dandolini Peper nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra si e H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. por Robinson Rangel Carvalho, ora embargado, e deu-lhe provimento acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa no sentido de anular a Sentença ID 1154034 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento a partir da Audiência de Instrução e Julgamento, sob o entendimento de impossibilidade de julgamento antecipado da lide na hipótese versada nos autos.

3.

Existência de quatro Ações que envolvem Sandro Dandolini Peper (comprador) e H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. (embargante) em um polo e Robinson Rangel Carvalho (vendedor) e Rei da Solda Comércio em outro, cujo objeto é a compra/venda do galpão comercial descrito na inicial, localizado no município de Paragominas (ID 1154019) (Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Bem e Perca de Quantia Paga n.°

0002977-61.2012814.0039; Embargos à Execução n.° 0003233-04.2012.814.0039; Ação de Imissão de Posse n.° 0002003-24.2012.814.0039; Ação de Execução n.° 0002697-90.2012.814.0039
)
.

4.

As Ações acima listadas foram julgadas na mesma sentença proferida em Audiência (ID 1154034), porquanto conexos os feitos, oportunidade em que o advogado Felipe Sousa Ferreira (OAB/PA n.° 15628) estava presente, bem como saiu intimado, e que restou anulada em relação à Ação de Rescisão Contratual na forma do Acórdão ora objurgado, conforme o ID 1154034.

5.

Embora seja demandada no polo passivo juntamente com o Senhor Sandro Dandolini Peper, a H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. possuía advogados distintos, conforme acima indicado, os quais requereram o prazo em dobro a que aludia o art. 191 do Código de Processo Civil de 1973 (Contestação, fl. 01 – ID 1154029 e Reconvenção, fl. 01 – ID 1154029) mas não publicação exclusiva em nome de um deles.

6.

O Despacho de Recebimento da Apelação – ID 1154037 fora publicado em nome da advogada Janine Silva Ribeiro (OAB/PA n.° 14.207), enquanto o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos por Robinson Rangel de Carvalho fora efetivado em nome do advogado Felipe de Sousa Ferreira (OAB 15.628) (ID 1154041), havendo, por conseguinte, trânsito em julgado em relação à embargante da Ação de Rescisão Contratual, o qual, neste momento, vem, por meio de Embargos de Declaração, alegar nulidade por ausência de intimação do julgamento do recurso de Apelação de Sandro Dandolini Peper, quando, em verdade, sucumbiu por meio da preclusão máxima da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva. Vedação à arguição de nulidade de Algibeira, conforme precedentes jurisprudenciais.

7.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

8.

O presente feito se desenvolve a partir da

Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Bem e Perca De Quantia Paga n.°

0002977-61.2012814.0039 proposta por Robinson Rangel Carvalho em face da embargante (H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda.) e Sandro Hely Dandolini Peper em face do comprador, visando o desfazimento da compra e venda do bem imóvel descrito na inicial sob a alegação de inadimplemento parcial do contrato, tendo a sentença que condenou este último ao pagamento de saldo devedor sido anulada na forma do Acórdão atacado.

9.

Não obstante a alegação lançada nos Embargos de Declaração de que o julgamento da Apelação teria trazido

prejuízo material à embargante, a Ação de Imissão de Posse (Processo n.° 0002003-24.2012.814.0039) ainda não fora julgada, havendo sentença determinando a Imissão da embargante na Posse do imóvel litigioso (ID
1154506
), estando pendente o julgamento do recurso de Apelação do Rei da Solda Comércio e Serviços (ID
1154507
) ao qual fora deferido efeito suspensivo pelo MM. Juízo ad quo (ID
1154508
),sem a interposição de qualquer recurso, estando, conforme consta dos aclaratórios a propriedade da embargante sobre o bem consolidada há 10 (dez) anos, ocorrendo, in casu, o litisconsórcio facultativo.

10.

A embargante não pode ser considerada terceiro de boa-fé, como consta dos aclaratórios e, sim, parte sucumbente, porquanto deixou transitar em relação a si a sentença no presente feito, restando, nos presentes autos assente a discussão dos valores eventualmente remanescentes no Contrato de Compra e Venda entre Sandro Hely Dandolini Peper e Robinson Rangel de Carvalho, porquanto dependentes da prova testemunhal não produzida que ensejou a declaração de nulidade acolhida no Acórdão embargado, que não interfere na esfera jurídica da embargante em relação ao imóvel, cuja imissão de posse encontra-se discutida em autos diversos.

11.

Não configuração dos vícios a que alude o art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito. Não configuração de caráter protelatório.

12.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
H. P. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA.
e embargados
ACÓRDÃO ID
3562893

e

SANDRO DANDOLINI PEPER
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em tur ma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 09 de março de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

H. P. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. (HP)
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
3626016
), em face de
SANDRO HELY DANDOLINI PEPER
e do
V. Acórdão
ID
3562893
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE BEM E PERCA DE QUANTIA PAGA: PRELIMINAR, CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL COM FUNDAMENTO NO ART. 401 DO CPC/1973 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – INCIDÊNCIA DO ART. 402, I, CPC/1973 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NA ESPÉCIE – ERROR IN PROCEDENDO – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJPA Processo n.° 0002977-61.2012.814.0039, Acórdão
ID
3562893, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/08/2020)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma, em que pese não ser parte nos autos recursais, que o julgamento lhe trouxe prejuízo material, uma vez que a anulação da sentença redundou o retorno dos autos a momento anterior à decisão que consolidou a sua propriedade no imóvel objeto da lide, salientando ser terceira de boa-fé que fora declarada ilegítima no imbróglio financeiro instaurado entre os recorrentes.

Sustenta que seus procuradores não foram cadastrados ou notificados do julgamento do recurso, suscitando nulidade por cerceamento de defesa na mesma linha do Acórdão atacado.

Ressalva que sua propriedade sobre o bem encontra-se consolidada há 10 (dez) anos por força de coisa julgada material, salientando que sua condição de terceiro de boa-fé não fora objeto de impugnação no julgamento objurgado, sendo desarrazoado que a desavença por valores parciais quanto ao pacto firmado entre os recorrentes lhe acarrete prejuízo material.

Afirma a necessidade de declaração acerca da ausência de interferência do Acórdão guerreado em sua situação jurídica, uma vez que seus efeitos referem-se aos demais litigantes, pugnando pelo cadastramento/habilitação de seus procuradores nos autos processuais.

Sandro Hely Dandolini Peper interpôs Recurso Especial (ID 3707779), tendo o prazo para apresentação de contrarrazões decorrido in albis, conforme a Certidão ID 3867390.

Os autos foram conclusos à Vice-Presidência que determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador Originário para julgamento dos Embargos de Declaração (ID 3915568).

No ID 3947254, a parte embargada foi instada à manifestação.

Em contrarrazões (ID 4044073), Sandro Hely Dandolini Peper requereu: a. A certificação acerca da interposição de recurso de Apelação por Robinson Rangel de Carvalho nos autos da Ação de Imissão de Posse n.° 0002003-24.2012.814.0039; b. A certificação acerca da apresentação de recurso de Apelação por Robinso Rangel de Carvalho nos autos da Ação de Rescisão de Contrato n.° 0002977-61.2012.814.0039; c. O reconhecimento de reformatio in pejus no julgamento e que seja efetivado novo julgamento ou retorno dos autos à origem para tratar tão somente da parte em que sucumbiu e d. O provimento dos Embargos de Declaração com a declaração de que a situação da embargante não sofre qualquer interferência em virtude do transito em julgado do Processo n.° 0002003-24.2012.814.0039.

Considerando as razões contidas no ID 4044073, determinei a certificação dos itens a e b pela UPJ e a intimação da parte embargante acerca do item c (ID 4065663).

Na Certidão ID 4512565, a UPJ informou quanto a apresentação de recurso de apelação, bem como sobre o decurso in albis do prazo deferido à embargante.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta por Sandro Dandolini Peper nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra si e H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. por Robinson Rangel Carvalho, ora embargado, e deu-lhe provimento acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa no sentido de anular a Sentença ID 1154034 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento a partir da Audiência de Instrução e Julgamento, sob o entendimento de impossibilidade de julgamento antecipado da lide na hipótese versada nos autos.

Antes de analisar as questões recursais, faz-se necessário um escorço acerca de questões de cunho processual e fático:

Prima facie
, destaco que o advogado Felipe de Sousa Ferreira (OAB/PA n.° 15.628) que subscreve os Embargos de Declaração encontra-se habilitado nos presentes autos, conforme se infere da aba “Dados do processo em referência” do sistema PJE.

Noutra ponta, destaco a existência de quatro Ações (em trâmite ou transitada em julgado) que envolvem Sandro Dandolini Peper (comprador) e H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. (embargante) em um polo e Robinson Rangel Carvalho (vendedor) e Rei da Solda Comércio em outro, cujo objeto é a compra/venda do galpão comercial descrito na inicial, localizado no município de Paragominas (ID 1154019), com destaque à primeira onde se encontra os presentes aclaratórios, a saber:

1.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE BEM E PERCA DE QUANTIA PAGA N.°

0002977-61.2012814.0039:

proposta pelo vendedor em face do comprador, visando o desfazimento do negócio, multa contratual e retenção dos valores pagos, a qual fora julgada improcedente em relação ao réu pessoa física e extinta por ilegitimidade passiva em relação à H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda, ora embargante, sendo a Apelação interposta pelo comprador, Senhor Sandro Dandolini Peper, o qual fora condenado ao pagamento de saldo devedor e que teve acatada a sua preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da testemunha que comprovaria alegação de pagamento integral na forma do Acórdão ora atacado.

2.

EMBARGOS À EXECUÇÃO N.° 0003233-04.2012.814.0039 (JULGADOS NA MESMA SESSÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL):
opostos pelo comprador (Sandro Hely Dandolini Peper) em face do vendedor (Robinson Rangel Carvalho), tendo sido julgados procedentes por ausência de liquidez do Contrato exequendo, uma vez fundar-se no pedido de pagamento da cláusula penal do contrato, sendo entendimento no Acórdão ID 3562891 que a pendência da Ação de Rescisão contratual inibe a liquidez da execução fundada na cláusula penal do próprio contrato, com a ressalva de que o recurso então interposto pelo comprador fora conhecido e improvido e fora baixado ao Juízo de Origem em razão do trânsito em julgado ocorrido em 25/09/2020, conforme a Certidão ID 3720024.

3.

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE N.° 0002003-24.2012.814.0039:
proposta pelo comprador em face do vendedor e que fora julgada procedente, ou seja: consolidando a posse do imóvel em favor da H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda., ora embargante, e que encontra-se sobrestada para após o julgamento do recurso da Ação de Rescisão, ante a sua relação de prejudicialidade.

4.

AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSO N.° 0002697-90.2012.814.0039:
ajuizada pelo vendedor em face do comprador e fundada em cláusula penal do contrato de compra e venda firmada entre as partes, tendo sido

extinta em razão da procedência dos Embargos à Execução, estando apensada à referida oposição.

Nesse sentido, insta assentar que as Ações acima listadas foram julgadas na mesma sentença proferida em Audiência (ID 1154034), porquanto conexos os feitos, oportunidade em que o advogado Felipe Sousa Ferreira (OAB/PA n.° 15628) estava presente, bem como saiu intimado, e que restou anulada em relação à Ação de Rescisão Contratual na forma do Acórdão ora objurgado, conforme o ID 1154034.

Somado a isso, insta observar que o advogado, Dr. Felipe de Sousa Ferreira (OAB/PA n.° 15.628) que subscreve os presentes Embargos de Declaração apresentou a Reconvenção (ID 1154024), porquanto outorgado conjuntamente pela H. P. Ribeiro Empreendimentos com a advogada Janine Silva Ribeiro (OAB/PA n.° 14.207) que, por sua vez, apresentou Contestação (ID 1154029) (Procuração ID 1154029), com a ressalva de que o recurso de Apelação interposto por Sandro Dandolini Peper e julgado procedente na forma do Acórdão atacado fora subscrito pelo advogado Ary Freitas Veloso (OAB/PA n.° 6.635).

Aliás, embora seja demanda no polo passivo juntamente com o Senhor Sandro Dandolini Peper, a H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. possuía advogados distintos, conforme acima indicado, os quais requereram o prazo em dobro a que aludia o art. 191 do Código de Processo Civil de 1973 (Contestação, fl. 01 – ID 1154029 e Reconvenção, fl. 01 – ID 1154029) mas não publicação exclusiva em nome de um deles.

Cumpre observar que o Despacho de Recebimento da Apelação – ID 1154037 fora publicado em nome da advogada Janine Silva Ribeiro (OAB/PA n.° 14.207), enquanto o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos por Robinson Rangel de Carvalho fora efetivado em nome do advogado Felipe de Sousa Ferreira (OAB 15.628) (ID 1154041), havendo, por conseguinte, trânsito em julgado em relação à embargante da Ação de Rescisão Contratual, o qual, neste momento, vem, por meio de Embargos de Declaração, alegar nulidade por ausência de intimação do julgamento do recurso de Apelação de Sandro Dandolini Peper, quando, em verdade, sucumbiu por meio da preclusão máxima da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva.

Aliás, como bem pontou a embargante H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda. em sua Reconvenção

“Ora, se as partes são diferentes e de condutas diferenciadas, cabia ao autor determinar as divergências peculiares a cada litisconsorte. Mas não, a autora simplesmente narra fatos que vão contra a conduta do Sr. Sandro mas ao final quer a devolução do bem por parte da empresa H. P,!! (?) (Reconvenção- fl. 4 – ID 1154029)

Aliás, o próprio advogado Felipe Sousa Ferreira acessou os presentes autos em 10/09/2019, 11/09/2020 e 18/09/2020, conforme registro no Sistema PJE na Aba “Acesso de Terceiros”, ou seja: antes e depois do julgamento da Apelação ocorrido em 25/08/2020, vindo requerer a nulidade por ausência de sua habilitação em processo no qual seu patrocinado fora excluído por ilegitimidade passiva e que não interpôs recurso de Apelação, apesar de intimado da sentença.

Ademais, o advogado subscritor dos aclaratórios encontra-se habilitado no presente feito, conforme consulta na aba “Dados do Processo em Referência” do Sistema PJE, inocorrendo a nulidade ora suscitada, uma vez que os Tribunais Pátrios têm rechaçado a denominada “Nulidade de Algibeira” que é aquela alegada tão somente quando conveniente à parte, porquanto resistência procrastinatória ao andamento processual, como
in casu
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO QUE CONCERNE ÀS INTIMAÇÕES - ERRO DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO - PARTE QUE SE MANIFESTA E FICA SILENTE QUANTO A IRREGULARIDADE - PRECLUSÃO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Deveria o recorrente ter suscitado na primeira oportunidade a existência do alegado vício processual, sendo certo que a alegação de nulidade no momento em que entende mais oportuno para si, caracteriza a denominada "nulidade de algibeira", censurada pela doutrina e jurisprudência pátrias. O agravante foi intimado em diversas oportunidades e, embora tenha havido erro material no cadastramento do advogado indicado, o recorrente se manifestou posteriormente nos autos peticionando, sem alegar a nulidade. A "Nulidade de algibeira" não pode ser pronunciada, porquanto alegada tardiamente. Conduta anticooperativa e violadora da boa-fé. Improvimento ao recurso.

(TJ-RJ - AI: 00090940620198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE ALGIBEIRA.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ('nulidade de algibeira') .". O comportamento de suscitar a nulidade somente em momento oportuno vai de encontro aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, prevalência da decisão de mérito, cooperação e contraditório.

(TJ-MG - AI: 10118090180373001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR - INOCORRÊNCIA DE PREJUIZO - NULIDADE DE ALGIBEIRA- MÁ FÉ PROCESSUAL - VERIFICAÇÃO .
Segundo o STJ, no REsp 756.885/RJ, a "deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade de algibeira, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada." Constatado que a interposição de recurso com o intuito de ver reconhecida a "nulidade de algibeira" repudiada pelos tribunais superiores, patente a deslealdade processual apta a amparar a má fé processual prevista no art. 80, IV do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000190555490001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/09/0019, Data de Publicação: 09/09/2019)

(Grifo nosso)

.

Feitas estas ponderações iniciais, observo que a controvérsia recursal cinge-se à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir da

Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Bem e Perca De Quantia Paga n.°

0002977-61.2012814.0039 proposta por Robinson Rangel Carvalho em face da embargante (H. P. Ribeiro Empreendimentos Ltda.) e Sandro Hely Dandolini Peper em face do comprador, visando o desfazimento da compra e venda do bem imóvel descrito na inicial sob a alegação de inadimplemento parcial do contrato, tendo a sentença que condenou este último ao pagamento de saldo devedor sido anulada na forma do Acórdão atacado.

Analisados os autos, não obstante a alegação lançada nos Embargos de Declaração de que o julgamento da Apelação teria trazido

prejuízo material à embargante, observo que a Ação de Imissão de Posse (Processo n.° 0002003-24.2012.814.0039) ainda não fora julgada, havendo sentença determinando a Imissão da embargante na Posse do imóvel litigioso (ID 1154506), estando pendente o julgamento do recurso de Apelação do Rei da Solda Comércio e Serviços (ID 1154507) ao qual fora deferido efeito suspensivo pelo MM. Juízo ad quo (ID 1154508),sem a interposição de qualquer recurso, estando, conforme consta dos aclaratórios a propriedade da embargante sobre o bem consolidada há 10 (dez) anos, ocorrendo, in casu, o litisconsórcio facultativo.

Corroborando o entendimejto acima esposado, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXPANSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DO RECURSO INTERPOSTO PELO LITISCONSORTE FACULTATIVO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 509, DO CPC/73. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o recurso, em regra, produz efeitos tão-somente para o litisconsorte que recorre. Apenas na hipótese de litisconsórcio unitário, ou seja, nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira, 'quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes', mostra-se aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 509, caput, do Código de Processo Civil" (STJ, RMS 15.354/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 1/7/2005).
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1440721 GO 2014/0050110-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018)

Aliás, nos presentes autos a embargante não pode ser considerada terceiro de boa-fé, como consta dos aclaratórios e, sim, parte sucumbente, porquanto deixou transitar em relação a si a sentença no presente feito, conforme destacado alhures, restando, nos presentes autos assente a discussão dos valores eventualmente remanescentes no Contrato de Compra e Venda entre Sandro Hely Dandolini Peper e Robinson Rangel de Carvalho, porquanto dependentes da prova testemunhal não produzida que ensejou a declaração de nulidade acolhida no Acórdão embargado, que não interfere na esfera jurídica da embargante em relação ao imóvel, cuja imissão de posse encontra-se discutida em autos diversos.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 16/03/2021